Tribunal: CARF
Processo: 10730.010614/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010614/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.741 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GONET BAR E RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencido o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator), que votou
pelo não conhecimento e, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Relator
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-41.383 de 11 de outubro de
2011, da 7a Turma da DRJ/RJ1 que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n° 431766, de setembro de
2010 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010614/2010-99
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010614/2010-99

Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl.20, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos naquele regime simplificado sem exigibilidade
suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou vício de forma e de conteúdo no ADE ao informar valor equivocado do débito do PA
01/2008, o que comprometeria o princípio da legalidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 7a Turma da
DRJ/RJ1 que entendeu que o erro apontado pelo contribuinte não seria suficiente para o
cancelamento do ADE. pelo fato do contribuinte não ter juntado aos autos a comprovação de
pagamento de parte do débito do PA 01/2008, bem como dos outros débitos que também
constam no ADE e são impeditivos à sua permanência no SIMPLES Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/11/2011 (e-fl. 37).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 14/12/2011 (e-fls. 41-47) onde informa que irá requerer o parcelamento dos
débitos que se encontram em aberto referentes ao SIMPLES Nacional e por isso seja provido o
recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A bem da verdade, não há controvérsia instalada, o argumento contido no recurso
voluntário não se presta a infirmar ou contrapor os argumentos da decisão prolatada pela turma
julgadora a quo .
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/NIT n° 431766, de setembro de 201, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Niterói pela constatação de existência de débitos do regime em nome da Recorrente, sem
exigibilidade suspensa
Contra o ADE a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando erro de forma e conteúdo e pedindo o seu cancelamento.
A DRJ entendeu que eventual erro no valor de um PA contido no ADE não seria
suficiente para cancelá-lo e, além do mais, a Recorrente não apresentou comprovação de que
parte do débito do PA 01/2008 havia sido pago e também não apresentou comprovação de
regularização dos demais débitos que constavam no ADE.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010614/2010-99

No recurso voluntário a Recorrente apenas informa que irá requerer o
parcelamento dos débitos que se encontram em aberto referentes ao SIMPLES Nacional.
Entendo, portanto, que não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que o
argumento da decisão de 1a instância não foi contestado pela Recorrente, nos termos do art. 17
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Isso posto voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Redator designado
Em que pese os fortes argumentos do Conselheiro Relator, entendo que o presente
recurso preenche os requisitos de admissibilidade para que seja conhecido.
O recurso voluntário foi protocolado tempestivamente.
A lide versa sobre exclusão da Recorrente do Simples Nacional em razão de
possuir débitos desse regime sem a exigibilidade suspensa.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou erro na cobrança, fato
que impossibilitou a regularização do débito.
A DRJ, por sua vez, identificou que o erro na cobrança se tratava de erro da
contribuinte, pois bastaria que a mesma juntasse aos autos o Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – DAS anteriormente recolhido, mais o remanescente a pagar em relação ao
mês 01/2008, contudo a quitação do valor remanescente não foi comprovado.
Solucionada a dúvida da Recorrente, essa solicitou, através do recurso voluntário,
produzir provas de adesão ao parcelamento dos débitos e concluiu requerendo a sua permanência
no Simples Nacional.
Em que pese o argumento de juntada de documento de parcelamento da dívida
não fazer parte da manifestação de inconformidade, é certo que após o r. acórdão, as dúvidas da
Recorrente em relação aos débitos foram sanadas, entendendo isso requereu a permanência no
regime simplificado e a juntada de documentos de adesão ao parcelamento.
Diante disso, entendo que o pedido da Recorrente possui relação com os
fundamentos apontados na manifestação de inconformidade e, por conseguinte, o recurso
voluntário pode ser conhecido.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010614/2010-99

Embora conhecido o recurso voluntário, no mérito, contudo, ele não merece
prosperar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte
prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de
23 de julho de 2007).
No caso em análise, verifica-se que a Recorrente não cumpriu com o prazo legal
para solução das pendências. Mesmo no recurso voluntário, não há indicação de efetivo
pagamento ou parcelamento do débito.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital